Tribunal: TJMMG
Processo: 2000032-76.2025.9.13.0000
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO (PETIÇÃO CÍVEL) Processo n. 2000032-76.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 21/07/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em que se pretende a revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao apelo interposto pelo Estado de Minas Gerais, a fim de que seja mantida a ordem a quo que determinou a reintegração do agravante às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A suspensão da decisão que determinou a reintegração do militar é imprescindível, porquanto não comprovada flagrante ilegalidade ou manifesto abuso de poder pela autoridade coatora, e a via do mandado de segurança não comporta dilação probatória, não sendo a mais apropriada para avaliar a regularidade de um ato demissionário. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso a que se nega provimento. ____________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Recurso em Mandado de Segurança n. 69616/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 20/03/23. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Eduardo de Andrade Lopes contra decisão monocrática deste relator que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais, em face de sentença prolatada em mandado de segurança que concedeu a ordem para declarar nulo o ato administrativo-disciplinar consubstanciado na demissão do ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega a ocorrência da preclusão lógica, uma vez que, quando do proferimento da decisão, já havia sido reintegrado à Corporação, fato que, em seu entendimento, induz ao reconhecimento e à aceitação da ordem mandamental. Disse que a decisão que suspende o cumprimento da ordem exarada pelo juízo a quo, além de afrontar preceitos judiciais, causar-lhe-á grande abalo emocional. Aduziu que o agravado não demonstrou, em suas razões de apelo, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos essenciais para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, assim requereu, in verbis: Diante de todo exposto, requer que o Eminente Relator se retrate da decisão supracitada, e, caso não seja este o entendimento, que a Colenda Câmara reforme a mencionada decisão para que se retome o prosseguimento do feito, com a sua inclusão em pauta para julgamento. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões e requereu o não provimento do agravo (Evento 32), sob a alegação de ser imprescindível a concessão do efeito suspensivo à apelação, tendo em vista que, no rito do mandado de segurança, a ordem é de cumprimento imediato, hipótese imprudente nos presentes autos. Aduziu que inexiste direito líquido e certo do impetrante, ora agravante, porquanto a desconstituição de laudo médico oficial somente seria possível com a realização de prova pericial judicial, medida incompatível com a via mandamental. Ainda nesse contexto de incompatibilidade procedimental, sustentou que o mandado de segurança (Processo n. 2000138-91.2023.9.13.0005) deveria ter sido extinto, sem julgamento de mérito, em seu nascedouro. Arguiu, assim, flagrante irregularidade no retorno do militar à carreira, pois tal retorno gera o pagamento de vencimentos, que importam em dano de difícil reparação ao erário público. Ressaltou, por fim, “que a procedência do pedido inicial encontra óbice intransponível na impossibilidade de se arregimentar para o Judiciário discussões relativas ao mérito administrativo”. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Roga o agravante pela revogação da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao apelo interposto pelo Estado de Minas Gerais, a fim de que seja mantida a ordem a quo que determinou sua reintegração às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Contudo entendo como imprescindível a manutenção da suspensão da decisão primeva, mormente quanto à reintegração do militar ao corpo funcional da Corporação militar, pelos mesmos termos adotados na decisão agravada, consubstanciados no fato de não ser a via do mandado de segurança a mais apropriada para avaliar a regularidade do Processo Administrativo-Disciplinar que redundou na demissão do ora agravante, uma vez que o caso exige instrução probatória, prática incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança. Ademais, a rejeição da perícia técnica realizada pela Junta Central de Saúde (JCS), como perpetrada pelo juízo a quo, somente seria possível se comprovada flagrante ilegalidade ou manifesto abuso de poder pela autoridade coatora, o que não ocorreu. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal imputado ao Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado na omissão quanto à realização de cirurgia de “tireoidectomia total” de que a paciente necessita para a preservação de sua saúde. [...] 3. O acórdão recorrido, ao denegar a segurança sem resolução do mérito, por conta da insuficiência do acervo probatório juntado aos autos e pela impossibilidade de dilação probatória na via eleita, não destoa da jurisprudência do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no Recurso em Mandado de Segurança nº 69616 – GO, Relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. em 20/03/23). Com destaques e grifos. Ademais, ao analisar os autos, não vislumbrei qualquer ilegalidade no PAD, uma vez que a perícia foi realizada pelo órgão competente, com observação de todos os ditames legais e processuais, inclusive com participação ativa do periciado, em respeito ao princípio do contraditório. Nesses termos, nego provimento ao presente recurso, para manter a decisão agravada em seus exatos termos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator